Tribunal: TJES
Processo: 0017895-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017895-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIMONE MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017895-05.2020.8.08.0024

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
SIMONE MARTINS DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a sentença em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamento não padronizado. Alegações de erro material quanto à ausência de inclusão da União no polo passivo e omissão sobre a fixação de honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) identificar se houve erro material ao não incluir a União no polo passivo, considerando a alegação de padronização do medicamento pelo SUS e a competência da Justiça Federal; e (ii) examinar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, em conformidade com o artigo 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conclui-se que inexiste erro material, pois a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos, reafirmada no Tema 793 do STF, permite que o polo passivo seja composto por qualquer ente federado, sendo desnecessária a inclusão obrigatória da União no caso de medicamento com registro na ANVISA. A questão relativa ao redirecionamento de ônus financeiro entre os entes deve ser resolvida em ação própria.

4.

Constata-se que a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser corrigida. Embora não tenha sido suscitada no recurso de apelação, a matéria é de ordem pública e pode ser analisada em embargos de declaração.

5.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em demandas que envolvem direito à saúde, em que o proveito econômico é inestimável, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o artigo 85, §8º, do CPC.

6.

Os honorários advocatícios são arbitrados com base nos critérios do artigo 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos permite que o polo passivo da demanda seja composto por qualquer deles, isoladamente ou conjuntamente, sendo desnecessária a inclusão da União quando o medicamento possui registro na ANVISA.

2.

Em ações que envolvam o direito à saúde, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade é possível em razão do proveito econômico inestimável, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 291, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.059.277/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017895-05.2020.8.08.0024

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
SIMONE MARTINS DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, com a finalidade de que seja reconhecido erro material, sanada omissão e para prequestionar matérias para eventual interposição de recursos aos Tribunais de Superposição.

Sob relatoria do eminente
Desembargador Fabio Brasil Nery
, houve a conclusão do julgamento da apelação cível sob a ementa a seguir destacada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.

2.
A correção do valor da causa realizada pela magistrada considerou o valor do medicamento e a necessidade de fornecimento contínuo, estando alinhada ao disposto no art. 291, §2º, do CPC.

3.
A jurisprudência pátria consolida compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

4.
Restam preenchidos os requisitos previstos no Tema nº 106 do STJ para o fornecimento do fármaco, havendo laudos médicos recomendando o seu uso, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz, circunstâncias que afastam as alegações do NAT.

5.
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

No recurso, quanto ao erro material, argumentações de que o Tribunal desconsiderou, que no caso de medicamentos oncológicos, há uma política pública padronizada no SUS, o que exige a inclusão da União no polo passivo; quanto à omissão, que a fixação de honorários advocatícios deve ser por equidade, conforme jurisprudência do STJ e aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o Estado não seria responsável direto pelo fornecimento do medicamento.

Pois bem
. O erro material corrigível através de embargos declaratórios é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nu" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Nesse passo, apesar da sintética fundamentação, no Voto de Relatoria houve conclusão de que [...]
tratando-se de medicamento não padronizado (parecer nº 519/2020 – fls. 140/141), forçoso reconhecer a competência do juízo prolator da sentença
. [...], o que não representa erro material, de toda forma.

Sem embargo, de forma argumentativa, destaco que
a tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
e que
se relaciona ao cumprimento de sentença no tocante às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegura o direito à saúde, não se convola, frise-se, na necessidade de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos
, mas redirecionamento no tocante ao ônus financeiro referente ao pedido
.

Confira-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário.
Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral.
Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que,
ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.
2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-03-2023

PUBLIC 16-03-2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos
sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Com isso, constatado que o medicamento possui registro na ANVISA, afasta-se a necessária inclusão da União no polo passivo, a avocar a competência da Justiça Federal, eis que eventual ressarcimento pelo custeio do medicamento fornecido deve ser requerido por meio próprio, dirigido ao juízo primevo.

Seguindo, quanto à
omissão, aduz o embargante que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme jurisprudência do STJ e por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o Estado não seria responsável direto pelo fornecimento do medicamento.

Constato que no apelo não houve menção ao assunto de fixação por equidade, portanto não há omissão.

Contudo, é matéria de ordem pública e pode ser examinada neste momento, e entendo pela necessidade de sua modificação, para que seja fixada a condenação por equidade, com fundamento nos precedentes a seguir destacados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes. IV -
No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2
.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver

questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4.
Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.
5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Dessa maneira, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto,

resolve-se a fixação da verba honorária de sucumbência, segundo o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, §8º, do citado diploma processual.

Portanto,
acolho em parte os embargos de declaração
para,
atribuindo-lhe efeitos infringentes,
fixar os honorários advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.